Tribunal: CARF
Processo: 13749.720138/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720138/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
NORMA CRISTINA DOMINGUES ROTONDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
NORMA CRISTINA DOMINGUES ROTONDO, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma
da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-59.747/2017, às e-fls. 78/88, que julgou procedente
em parte a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente da constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720138/2017-83
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720138/2017-83

dedução indevida de previdência oficial relativa a RRA, em relação ao exercício 2014, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 61/71, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 09/05/2017, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
- R$459.320,05 de omissão de rendimentos tendo em vista a diferença do montante
bruto recebido da ação trabalhista (R$715.696,45) o valor oferecido tributação na
DIRPF (R$256.376,40), sendo também compensado com o imposto devido a diferença
de IRRF de R$590,72;
- R$66.173,30 de dedução indevida de previdência oficial relativa a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, uma vez que esse valor não integrou o montante bruto
tributado.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, afastando a incidência do imposto de renda
sobre os valores recebidos a título de FGTS e os juros decorrentes deste, conforme relato
acima.
Inconformada com a Decisão recorrida. a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 95/108, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que ao preencher os requisitos legais,
solicitou junto a Autarquia Previdenciária a sua aposentadoria, o que levou seu empregador a
rescindir o contrato de trabalho.
Esclarece que o pedido de aposentadoria não tem por efeito extinguir o contrato
de trabalho, citando jurisprudência do STF sobre a matéria.
Assevera que deve ser reconhecida a demissão sem justa causa da recorrente,
conforme extensa documentação acostada aos autos.
Aduz não incidir imposto de renda sobre o montante de R$459.320,05, pois trata-
se de juros moratórios decorrente de decisão judicial em reclamatória trabalhista movida contra o
Banco do Brasil S/A no contexto de rescisão de contrato de trabalho.
Para corroborar seu entendimento cita decisões judiciais, Parecer da
PGFN/CDA/CRJ no 396 e a Solução de Consulta Cosit 124 de 2016.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720138/2017-83

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, com a seguinte “COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS
FATOS” (e-fl. 64):
O VALOR CONSIDERADO COMO OMITIDO DE r$ 459.320,09 É A DIFERENÇA
ENTRE O VALOR CALCULADO DE R4 715.696,45 PARA O VALOR
DECLARADO DE R$ 256.376,40. (...)
Já a contribuinte, em apertada síntese, aduz não ser cabível a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora, por ter finalidade de reparar prejuízos, sendo inconteste
sua natureza indenizatória.
Dito isto, a lide encontra-se limitada a incidência do IRPF sob os juros
moratórios.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da planilha de cálculo acostada à e-fl.
36, as verbas recebidas na reclamatória trabalhista foram:
DESCRIÇÃO
VALOR
Horas Extras
R$ 226.965,53
Reflexo das Horas Extras
R$ 29.410,87
Juros de Mora
R$ 406.758,47
FGTS
R$ 20.510,14
Juros de mora sobre FGTS
R$ 32.460,72
A decisão de primeira instância entendeu por bem, excluir da base de cálculo os
valores referentes ao FGTS e os juros moratórios sobre o próprio FGTS.
Sendo assim, encontra-se em litigio tão somente a incidência ou não do
imposto de renda sobre os juros moratórios.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720138/2017-83

EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este a única motivação da acusação fiscal, entendo que deve ser dado provimento ao pleito
da contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 122
DF CARF MF
Original